Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-77.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006597-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MANOEL JOAO SANTANA - CPF: 776.542.001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONTINUIDADE DO DIREITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo ente público e determinou o prosseguimento do feito com remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva já se exauriu quando há anterior execução promovida por legitimado coletivo; e (ii) analisar se o desmembramento da execução coletiva, requerido pela parte executada e acolhido pelo legitimado coletivo, acarreta a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, afastando a configuração de inércia do titular do direito.

III. Razões de decidir

3. O STJ no Tema nº 877, fixou que o prazo para execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O ajuizamento da execução coletiva por entidade sindical no curso do prazo prescricional configura causa legítima de interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

5. O pedido de desmembramento da execução coletiva, formulado pela Administração Pública e acolhido pelo legitimado coletivo, revela reorganização processual que justifica a propositura da execução individual, não se confundindo com inércia.

6. A execução individual, nesse contexto, representa continuação legítima da via coletiva, sendo incabível reconhecer prescrição enquanto subsistir a execução coletiva ou enquanto não transcorrido prazo após o desmembramento.

7. A orientação do STJ no Tema nº 1252 reforça que a atuação do legitimado coletivo não obsta a futura atuação do substituído, sendo admissível a execução individual mesmo na vigência da coletiva, desde que ausente renúncia ou abandono.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução coletiva ajuizada por entidade sindical interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual. 2. O desmembramento da execução coletiva, acolhido pelo legitimado coletivo,
suspende o curso do prazo prescricional e autoriza o ajuizamento da execução individual sem configuração de inércia.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 113, § 1º; CDC, arts. 97 e 98; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1ª Seção, j. 26.8.2015; STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.8.2024; TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1042701-76.2025.8.11.0041 movido por
MANOEL JOÃO SANTANA
, que rejeitou a alegação de prescrição suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução.

Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, na qual houve condenação do ente estatal ao pagamento de diferenças relativas ao adicional noturno.

Nas razões recursais, aduz o agravante que a sentença coletiva transitou em julgado em 17/08/2016, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento de sentença individual.

Afirma que não houve a apresentação de execução pelo sindicato autor da ação coletiva, limitando-se este a requerer o cumprimento da obrigação de fazer e a apresentação de fichas financeiras, sem a formulação de pedido executivo apto a interromper o prazo prescricional.

Argumenta que o mero pedido de juntada de documentos não possui o condão de interromper a prescrição, uma vez que, desde a alteração legislativa promovida pela Lei nº 10.444/2002, não é imprescindível a prévia apresentação de fichas financeiras pelo ente público para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.336.026/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou entendimento no sentido de que a demora na juntada de documentos pelo devedor não obsta o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória.

Sustenta que, ausente causa interruptiva, o prazo prescricional de cinco anos teria se encerrado em 17/08/2021, razão pela qual a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição.

Alega que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com a consequente reforma da decisão agravada.

Aponta, ainda, o risco de grave prejuízo ao erário, caso mantida a decisão que determinou o prosseguimento da execução, requerendo, inclusive, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

Indeferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 347114862).

Em contrarrazões,
Manoel João Santana
defende a inexistência de prescrição, sustentando que a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional e permaneceu ativa até o desmembramento em execuções individuais. Requer o desprovimento do recurso (ID 352790357).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 356130898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1042701-76.2025.8.11.0041 movido por
MANOEL JOÃO SANTANA
, que rejeitou a alegação de prescrição suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução.

Extrai-se do processo de origem, que o exequente/agravado
, servidor público, ajuizou na data de 15 de maio de 2025 o
cumprimento individual
de sentença coletiva
nº 1042701-76.2025.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação declaratória de obrigação de fazer
nº 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento do direito dos vigias noturnos da rede pública estadual de ensino ao recebimento do adicional noturno, calculado à razão de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 94 da Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, utilizando-se o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas mensais para a apuração do valor da hora normal, critério que deverá ser aplicado a todos os pagamentos relativos à mencionada verba, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

O ponto controvertido consiste em verificar se a pretensão executória individual encontra-se prescrita ou se o ajuizamento da execução coletiva pela entidade sindical, bem como o subsequente desmembramento requerido, constituem causas legítimas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de modo a afastar a inércia atribuída ao titular do direito.

- Do Tema nº 877 do STJ e sua aplicabilidade no caso concreto

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a execução individual fundada em sentença coletiva tem início a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva: “
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
” (STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1ª Seção, j. 26.8.2015).

No caso em análise, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em
17 de agosto de 2016
, enquanto o cumprimento individual foi ajuizado em
15 de maio de 2025
, ou seja, mais de oito anos após a formação do título executivo, o que, em tese, configuraria a prescrição.

Todavia, o caso exige análise mais profunda e contextualizada, considerando-se a existência de eventos interruptivos e modificativos relevantes, capazes de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional. Tais circunstâncias impõem a reavaliação da própria caracterização da inércia.

- Do desmembramento e da continuidade da execução coletiva

Consta dos autos da ação coletiva nº 0019039-96.2008.8.11.0041 que o
SINTEP
promoveu a execução coletiva em
31 de janeiro de 2017
, dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado em
17 de agosto de 2016
.

Em
9 de novembro de 2017
, diante da ausência de apresentação integral da documentação pelo Estado, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos.

Em
24 de janeiro de 2018
, o servidor da Contadoria certificou que, para a apuração dos valores pretéritos, seria indispensável o fornecimento das fichas financeiras dos servidores e contratados (vigias noturnos) referentes ao período de agosto de 2003 a fevereiro de 2017, ressaltando que, apesar de solicitadas, o requerido havia apresentado apenas informação e amostra da implantação do novo divisor.

As partes foram intimadas para atender à solicitação da Contadoria quanto à juntada dos documentos indispensáveis à realização dos cálculos. Em
23 de abril de 2018
, o Sindicato requereu novamente a intimação do Estado para fornecimento das fichas financeiras.

Em
5 de julho de 2018
, o Estado peticionou informando que não dispunha de lista nominal de todos os Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, requerendo que o Sindicato apresentasse os nomes e respectivos CPFs, a fim de evitar homônimos e possibilitar a apresentação precisa das fichas financeiras.

Tal medida foi atendida pelo Sindicato mediante petição e documentos protocolados em
21 de março de 2019
. Não obstante, as fichas financeiras não foram integralmente juntadas pelo Estado.

Posteriormente, em
4 de abril de 2023
, o Sindicato reiterou o pedido de intimação do ente público para apresentação da documentação pendente.

Na sequência, em
15 de junho de 2023
, o Estado de Mato Grosso requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, com fundamento nos arts. 97 e 98 da Lei nº 8.078/1990 e no art. 113, § 1º, do CPC, sob o argumento de que o elevado número de beneficiários comprometia a regularidade processual e a eficácia da tutela jurisdicional.

O pedido foi acolhido pelo Sindicato em manifestação apresentada em
18 de fevereiro de 2025
.

Em consonância com essa nova configuração processual, o servidor, ora agravado, ajuizou o cumprimento individual da sentença em
15 de maio de 2025
, poucos meses após o desmembramento requerido pela própria parte executada. Nesse cenário, não é possível interpretar sua conduta como inércia.

Importante destacar que o desmembramento constitui medida de reorganização processual e não pode ser confundido com renúncia tácita ou abandono da execução coletiva por parte dos substituídos. A execução individual decorre diretamente da cisão da execução coletiva, sendo continuação legítima do exercício do direito reconhecido judicialmente, no novo formato processual adotado.

Sendo assim,
não há fundamento jurídico para se reconhecer a prescrição enquanto a execução coletiva
, da qual o exequente fazia parte,
ainda se encontra em curso e não foi extinta por decisão transitada em julgado
.

-
Da coexistência entre a execução coletiva e a execução individual

O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1252, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “
A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
” (STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.8.2024).

Embora, no presente caso, a execução coletiva não tenha sido extinta, o fundamento jurídico da tese aplica-se por analogia, pois demonstra que a atuação do substituído não se esgota com a do substituto processual. Se a extinção da execução coletiva não impede futura execução individual, é ainda mais legítima sua propositura enquanto aquela ainda estiver em curso.

- Da proteção à segurança jurídica e à boa-fé processual

Reconhecer a prescrição no caso concreto representa violação aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. O servidor, ora agravado, integrou a execução coletiva tempestivamente ajuizada, a qual permanece em trâmite, sem extinção ou encerramento formal.

A própria Administração Pública, ao requerer o desmembramento, promoveu a reorganização da execução coletiva, visando à otimização da prestação jurisdicional. Nesse contexto, não se pode imputar ao servidor qualquer inércia, tampouco exigir-lhe conduta que se antecipe à reorganização processual imposta.

Além disso, o ajuizamento da execução coletiva em
31 de janeiro de 2017
interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, iniciando-se novo prazo de dois anos e meio a partir do último ato processual relevante no feito coletivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
. [...]

(STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024)

[...] Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘
a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
’ (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). [...]

(STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 2ª Turma, j. 26.9.2022)

No caso dos autos, estando o feito coletivo ainda em trâmite, não se configura decurso de prazo suficiente para inviabilizar a pretensão executória individual, tampouco qualquer inércia do servidor, ora agravado.

Dessa forma, escorreita a decisão agravada ao rejeitar a alegação de prescrição suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...]
5. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual.

6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida.

7. A alegação de prescrição, em contexto no qual o ente público requereu o desmembramento das execuções, viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima, impondo-se o afastamento da extinção do feito. [...]

(TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026) [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026